Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-53.2013.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-53.2013.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEIDIMAR FRANCISCO DE MORAES - CPF: 840.184.881-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), LUZIA PEREIRA MORAES FILHO - CPF: 862.753.641-49 (APELANTE), ALTINO LEOTERIO DA SILVA - CPF: 547.000.431-72 (APELADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), MAURO CAMBIRRA (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO –REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – OMISSÃO NA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL APÓS O RESULTADO DO JULGAMENTO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Verifica a existência de omissão no aresto quanto à redistribuição do ônus sucumbencial após a reforma da sentença de improcedência do pleito autoral, de rigor o saneamento do vício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEIDIMAR FRANCISCO DE MORAES e LUZIA PEREIRA MORAES FILHO contra o acórdão Id. 217481657 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes para reforma a sentença de improcedência proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0003300-53.2013.8.11.0059 por eles ajuizada contra os Embargados, declarando rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto diante da ausência de modificação do ônus de sucumbência, inobstante a parcial procedência do pedido.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se a integralidade do ônus sucumbencial aos ora Embargados diante do decaimento mínimo dos pedidos autorais.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 220873650.

Na petição de Id. 230480166 o Embargado Altino Leoterio da Silva alega que sua patrona não fora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, requerendo a nulidade de todos os atos posteriores praticados e a reabertura do prazo para tanto.

Manifestação dos Embargantes pelo desprovimento do pedido supra no Id.

231183667.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEIDIMAR FRANCISCO DE MORAES e LUZIA PEREIRA MORAES FILHO contra o acórdão Id. 217481657 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes para reforma a sentença de improcedência proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0003300-53.2013.8.11.0059 por eles ajuizada contra os Embargados, declarando rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

De início, rejeito a alegação de nulidade processual suscitada pelo Embargado Altino Leoterio da Silva na petição de Id. 230480166.

Isso porquê, verifica-se que o sistema PJe registrou a ciência do Embargado, representado por sua advogada, Dra. Maria Lúcia Viana Sales, acerca da determinação para apresentação de contrarrazões ao apelo em 02 de fevereiro de 2024, tendo sido certificada nos autos, ante sua inércia, que “
decorreu o prazo e os
Procuradores das partes

requeridas,

apesar de devidamente intimados, não se manifestaram nestes autos
” (destaquei).

Inobstante, em consulta ao DJEN, infere-se que referida procuradora, além da intimação supra, vem recebendo regularmente todas as intimações processuais, tais como as de designações de pauta para julgamento do apelo e respectivos adiamentos, de resultado do julgamento da Apelação, de apresentação de contrarrazões aos aclaratórios e de designação de pauta para julgamento dos aclaratórios, de forma que a alegação da suposta nulidade neste momento processual constitui verdadeira nulidade de algibeira, o que não se admite.

Superada tal questão, verifica-se que, de fato, inobstante o provimento parcial do recurso Apelação com o consequente reconhecimento de parcial procedência do pleito autoral, não houve alteração da distribuição do ônus sucumbencial, que permaneceu atribuído integralmente aos Embargantes, como fixado na sentença, razão pela qual passo a sanar a omissão.

De fato, conquanto tenha sido anotado no aresto que o advogado dos Embargantes não se insurgira na audiência contra a alegada quebra de incomunicabilidade das testemunhas, a ensejar a preclusão da questão, verifica-se que sua impugnação foi registrada em áudio, razão passo a sanar a omissão.

Pois bem.

Do resultado do julgamento do recurso de Apelação, verifica-se que os Embargantes lograram êxito no pedido de reconhecimento de rescisão contratual do contrato de compra e venda do imóvel, com a consequente reintegração da posse do bem, contudo, sucumbiram nos pedidos de indenização por danos morais e danos materiais (lucros cessantes).

Nesse cenário, sopesando o decaimento das partes à luz dos pedidos formulados na exordial e respectivos valores pleiteados, condeno os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), no importe de 50% para cada.

Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios para sanar a omissão apontada, de forma a distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025